Tribunal: STF
Processo: ARE 1428362
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Tributário. Crédito sujeito a parcelamento (PEP), calculado com acréscimo de juros de mora, nos termos da LE 13.918/2009, sempre superior ao praticado no mercado. Aspectos jurídicos passíveis de discussão. Inconstitucionalidade da referida legislação declarada pelo C. Órgão Especial desta Corte. Questão decidida no E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062). Recurso desprovido”. (eDOC 13, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 97; 103-A e 155, § 2º, XII, g, do texto constitucional, bem como à Sumula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que acréscimos financeiros referentes ao parcelamento especial, no qual há concessão de incentivos ao contribuinte, somente são concedidos conforme o convênio CONFAZ, nos termos da LC 24/75, internalizados por meio de decreto estadual. Aponta-se que, no caso específico dos autos, o parcelamento foi previsto no convênio CONFAZ 152/2019.



    Alega-se que os acréscimos financeiros previstos no Decreto Estadual 64.564/2019, para incidência no caso de opção pelo pagamento parcelado, não estão limitados ao patamar da SELIC, tendo em vista que não são juros de mora e encontram fundamento em Convênio CONFAZ.



    Afirma-se que, ao alterar os acréscimos financeiros incidentes sobre parcelamento especial, concedido nos estritos limites da legislação de regência, o acórdão acabou por estender benefício fiscal sem autorização legal. 



    Alega-se que a isenção tributária configura ato discricionário fundado no juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público e que não cabe ao Poder Judiciário estendê-la a quem não for beneficiado por ela, pois isso caracterizaria ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estaduais 6.374/89 e 13.918/09), concluiu que a taxa de juros aplicada aos acréscimos financeiros também deve observar os índices de juros utilizados pela União, qual seja, a Taxa SELIC. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Isso fixado, a autora ajuizou ação para recálculo e revisão de débito tributário consolidado em parcelamento, calculado com incidência de juros declarados inconstitucionais (arts. 85 e 96 da Lei Estadual 6.374/89, alterado pelo art. 11 da Lei Estadual 13.918/09), e sempre superior ao praticado no mercado (art. 100, §§ 3º e 7º da mesma legislação), c.c. pedido para compensação com as parcelas vincendas. 



    Procedente, afastou-se a incidência da Lei Estadual nº 13.918/09, aplicando os índices de juros da taxa Selic para fins de atualização do débito fiscal e cálculos dos acréscimos financeiros (págs. 175/179), contra o que a ré apelou, mas, respeitado esse esforço, não vejo razão para modificar o julgamento original. 



    Quanto ao cerne dos débitos fiscais, mesmo aqueles submetidos a Programa Especial de Parcelamento (PEP), colho no E. Superior Tribunal de Justiça: A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários (REsp 1133027/SP,Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, DJe 16.3.2011). 



    Então, com a devida vênia, há interesse de agir da autora, porquanto, como visto, mostra-se viável a análise sobre ser (i)legal e/ou (in)constitucional a parcela de juros fixada no termo de parcelamento, exorbitante ao limite da Taxa Selic, e, nesse particular, com renovada licença, entendo, como se entendeu na origem, estar a razão com a autora. 



    Assim concluo porque, à evidência, é indevida a parcela de juros instituída pela Lei Estadual 13.918/2009, porquanto referida legislação foi declarada inconstitucional no C. Órgão Especial deste E. Tribunal, quando do julgamento da Arg. de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012: 



    (…)



    Colho do voto condutor: não se discute a possibilidade dos Estados legislarem sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I, da CF). A legislação paulista pode então ser considerada compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União. O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do Secretário até o patamar da taxa Selic. Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra inferior até o patamar da Selic, somente poderá ser exigida do contribuinte, mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é computado para os créditos tributários federais; assim, diante da previsão do § 5º do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09, a taxa de juros exigível “não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”, ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual legislação federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2º); é, aliás, o que ocorreu no julgamento da citada ADI n° 442 (sem grifos e negritos no original). 



    Demais disso, na mesma toada julgamento naquele C. Órgão Especial, sobre os dispositivos constantes nos §§ 3º e 7º do artigo 100 da referida legislação estadual: 



    (…)



    Tendo sido incluído pelo Fisco, no cálculo dos créditos tributários, parcela de juros calculada em percentual superior ao previsto para a Taxa Selic, plenamente autorizada a pretensão de recálculo, realçado ser defeso ao Estado impor obrigação acessória cuja fórmula já foi declarada inconstitucional (sem grifos no original). 



    (eDOC 13, p. 3-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.349.396 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2022)



    Com relação à alegada afronta ao art. 97 da CF/88, verifico que a decisão recorrida aplicou ao caso entendimento firmado em incidente de arguição de inconstitucionalidade, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para discutir a adequação dos termos do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade como na hipótese dos autos.



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Cito, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.350.381 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.8.2022)



    Nesses termos, entendo que o Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição Federal ao limitar a atualização de acréscimos financeiros decorrentes do “Programa Especial de Parcelamento (PEP)” à taxa Selic, uma vez que se fundamentou na jurisprudência do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, para interpretar e aplicar, na espécie, a legislação tributária estadual. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente